Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CENTRO GERIÁTRICO. EVASÃO DA IDOSA. PESSOA HIPOVUNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE CUIDADO, ZELO E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OCORRENTES. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos por centro geriátrico, bem como a ocorrência de danos materiais e morais em virtude de desaparecimento de idosa que estava sob seus cuidados e vigilância.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O desaparecimento e lesões sofridas pela idosa, portadora de Alzheimer, evidencia a falha no dever de cuidado, zelo e vigilância do centro geriátrico réu a impor o dever de indenizar os danos sofridos pelas autoras.
4. O ressarcimento material pressupõe a comprovação dos prejuízos sofridos, isto é, redução do patrimônio dos autores.
4.1. No caso, comprovadas as despesas, a indenização material mostra-se medida impositiva.
5. Dano moral configurado, tendo em conta a afronta à integridade física da primeira autora, pessoa em situação hipervulnerabilidade, a angústia e apreensão da demais em razão do desaparecimento e de todo o percalço para encontrar a idosa.
6. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
6.1. No caso, a minoração do quantum indenizatório é medida que se impõe para se alinhar aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.